Tribunal: TJPA
Processo: 0804911-26.2021.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10446 - Imissão
Data de julgamento: 2022-05-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804911-26.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: CARLA CRIZANE REIS SURUKI, MARIA DE NAZARE REZENDE DE ALMEIDA, MARIA IZABEL CHAGAS CARDOSO

AGRAVADO: ELIENE ALVES DA SILVA SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0804911-26.2021.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: CASTANHAL

AGRAVANTE: CARLA CRIZANE REIS SURUKI

AGRAVANTE: MARIA DE NAZARE REZENDE DE ALMEIDA

AGRAVANTE: MARIA IZABEL CHAGAS CARDOSO

ADVOGADO: KLEYFFSON DA SILVA SALDANHA VASCONCELOS – OAB/PA 20.454

AGRAVADA: ELIENE ALVES DA SILVA SANTOS

ADVOGADO: PEDRO BENTES PINHEIRO NETO - OAB/PA 12.816

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR GUIMARÃES

AGRAVO DE INSTRUMENTO - IMISSÃO NA POSSE - TUTELA DE URGÊNCIA - LIMINAR DEFERIDA - DECISÃO CASSADA. RECURSO PROVIDO. DE OFÍCIO DETERMINAÇÃO DE REUNIÃO DE DEMANDAS CONEXAS NO JUIZO PREVENTO.

1 - Considerando o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão agravada, a tutela de urgência não deveria ter sido deferida pelo Juízo Singular, neste momento processual, eis que ainda muito prematura a discussão acerca da validade do negócio jurídico de compra e venda do imóvel.

2. Havendo conexão entre a Ação Anulatória e a Ação de Imissão na Posse, faz-se necessária a reunião das ações conexas para seu processamento pelo Juízo Prevento da 1ª Vara Cível e Empresarial de Castanhal, inclusive ex officio, de acordo com os artigos 55 e 58 do CPC.

3. Recurso conhecido e Provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2022, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CARLA CRIZANE REIS SURUKI e Outras, nos autos da Ação de Imissão Na Posse (Processo nº 0801311-83.2020.8.14.0015), contra decisão prolatada pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Castanhal que deferiu a tutela antecipada de urgência para imitir a Agravada na posse sobre os imóveis objetos do litígio.

Em breve histórico, nas razões de id. 5273302, as agravantes se insurgem contra o r. interlocutório proferido pelo Juízo de 1º grau, aduzindo que residem há quase três décadas no terreno localizado à Rua Romão Martins, nº 328, esquina com Tv. Capitão Bezerra, Bairro: Caiçara, CEP: 68740-080, Castanhal-PA, possuindo matrícula no Cartório de Imóveis sob o nº 6.058, Livro 2-T, FL 59.

Noticiam que o bem encontra-se bloqueado até o deslinde da

Ação Ordinária Anulatória (nº 0802724-39.2017.8.14.0015) em tramite na 1ª Vara Cível e Empresarial de Castanhal.

Afirmam que a certidão de ônus do cartório de registro de imóveis, confirma o vício insanável do ato jurídico ante a falta de anuência por parte da Senhora Maria Raimunda Cardoso Felix, esposa do proprietário do imóvel, ambos já falecidos, bem como o não pagamento dos valores pactuados no contrato de compra e venda e o pagamento inferior a avaliação da prefeitura municipal de Castanhal – PA.

Ao final, pugnam pela concessão de efeito suspensivo e, no mérito, seja dado total provimento ao recurso, para cassar a decisão agravada.

Em decisão monocrática de id. 5291459, foi deferido o pedido de tutela recursal, para fins de suspender a decisão agravada, bem como, se determinou ainda, a remessa dos autos da ação originária de Imissão na Posse nº 0801311-83.2020.8.14.0015 para o Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Castanhal, tendo em vista a conexão entre esta demanda de imissão na posse e a ação anulatória (0802724-39.2017.8.14.0015) que tramita naquele Juízo.

Agravo Interno interposto no id. 5311726

Contrarrazões ao Agravo de Instrumento interposto no id. 5350074, onde a Agravada pugna pelo desprovimento do recurso.

Contrarrazões ao Agravo Interno interposto no id. 5592631.

Considerando que o Recurso de Agravo de Instrumento já se encontra maduro para julgamento, determino a sua inclusão em pauta de julgamento, com consequente perda de objeto do agravo interno interposto no id.

5311726.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2022.

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do decisum proferido em primeiro grau que determinou a imissão da posse em desfavor das Agravantes.

Após detida análise dos autos adianto assistir razão as recorrentes.

De acordo com o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

In casu, o título de propriedade que subsidia o pedido de imissão de posse da parte agravada está sendo discutida nos autos da ação anulatória nº 0802724-39.2017.8.14.0015, onde se teve deferido o pedido de tutela de urgência para bloqueio da matrícula do imóvel objeto da presente lide, com o intuito de impedir uma possível venda, o que poderia vir a acarretar prejuízos irreversíveis à parte agravante, caso houvesse a desconstituição do negócio jurídico ora discutido.

Portanto, patente o risco ao resultado útil do processo, caso seja mantida a imissão na posse concedida em favor da parte autora, ora Agravada.

De igual modo, não vislumbro prejuízo a parte agravante, eis que embora tenha supostamente realizado a compra do imóvel, no ano de 2015, nunca teve a posse do imóvel, enquanto, por outro lado, a parte agravante sempre residiu no referido bem, por mais de 30 (trinta) anos.

Logo, considerando o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão agravada, tenho que a tutela de urgência não deveria ter sido deferida pelo Juízo Singular, neste momento processual, eis que muito prematura a discussão acerca do negócio jurídico de compra e venda.

Neste sentido há vedação expressa contida no §3º do art. 300 do CPC, de que a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Assim, o fundado receio de dano de difícil reparação se revela à Agravada, na medida em que dado o caráter satisfativo da liminar de imissão de posse, culminará com a situação fática de pessoas que ficarão desabrigadas, tratando-se portanto, de uma decisão liminar irreversível, sem que haja uma clareza no suposto negócio de compra e venda do imóvel e principalmente do título de propriedade apresentado pela parte autora.

De igual modo, considerando a conexão entre a Ação Anulatória nº 0802724-39.2017.8.14.0015 e a Ação de Imissão na Posse nº 0801311-83.2020.8.14.0015, faz-se necessária a reunião das ações conexas para seu processamento, inclusive ex officio, de acordo com os artigos 55 e 58 do CPC.

Assim, também impõe-se a reunião das demandas perante o juízo prevento da 1ª Vara Cível e Empresarial de Castanhal, para se evitar decisões conflitantes, nos termos do art. 55, § 3º, do CPC.

Deste modo, restaram elementos suficientes para o deferimento da tutela recursal, razão pela qual o recurso deve ser provido.

ISTO POSTO
, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER
e
DAR

PROVIMENTO
AO RECURSO INTERPOSTO, PARA CASSAR A DECISÃO AGRAVADA QUE DETERMINOU A IMISSÃO NA POSSE EM FAVOR DA AUTORA, BEM COMO, PARA DETERMINAR A REUNIÃO DAS SUPRACITADAS DEMANDAS DE IMISSÃO NA POSSE E ANULATÓRIA, PERANTE O JUÍZO DA 1ª VARA CIVEL E EMPRESARIAL DE CASTANHAL EIS QUE PREVENTO PARA PROCESSAR E JULGAR OS FEITOS.

Advirto ainda as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, novos embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2022

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 10/06/2022